Tribunal: TJSP
Processo: 7000713-60.2018.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece à ordem de funcionário para que entre ou para que deixe a cela – Art. 39, II e V e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pelo reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II e V e do art. 50, VI, ambos da

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece à ordem de funcionário para que entre ou para que deixe a cela – Art. 39, II e V e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pelo reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II e V e do art. 50, VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo probatório, ainda que composto apenas por declarações orais, confirmando a prática de ato de desobediência a funcionário da penitenciária, consistente em recusar-se a entrar ou a deixar a cela.

Execução penal – Falta grave – Interrupção da contagem do lapso temporal para o fim de livramento condicional – Entendimento
A regra de que o cometimento de falta grave pelo reeducando interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios aplica-se aos pedidos de progressão de regime prisional e de livramento condicional. A despeito do teor do Enunciado n. 441 da Súmula de Jurisprudência desse mesmo Superior Tribunal de Justiça, o Col. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a interrupção do lapso para a obtenção de benefícios pela prática de falta grave incidiria não apenas nos pedidos de progressão de regime prisional, mas também naqueles que objetivassem a obtenção de livramento condicional, cuja concessão pressuporia necessariamente a existência de comportamento satisfatório por parte do reeducando ao longo da execução da pena.

Execução Penal – Falta grave – Reeducando do sistema fechado – Perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema fechado gera consequências de ordem, tanto administrativa, quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas no at. 53 da LEP. Sob a perspectiva processual, a infração disciplinar de natureza grave acarreta: a) regressão de regime; b) a interrupção – e, portanto, o reinício – da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas; c) a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir. Justifica-se, inclusive, que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.

Execução Penal – Falta grave – Perda de dias remidos declarada consoante o prudente critério do Magistrado em decisão fundamentada – Manutenção
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos fatos, podendo o Magistrado, consoante prudente critério, determinar a perda de 01 dia até 1/3 dos dias remidos ou por remir, desde que em decisão fundamentada.